Tribunal: TJES
Processo: 5008342-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008342-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERNANDES DE CARVALHO MACHADO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008342-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ERNANDES DE CARVALHO MACHADO

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INFLUENCIA NO CÁLCULO DA PENA E NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CRIMES PRATICADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA BENESSE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se,
reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada, ou se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

2. Ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei. Desse modo, age com acerto o Juízo da Execução quando faz a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008342-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ERNANDES DE CARVALHO MACHADO

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 5572527, p. 09/11), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0019287-44.2016.8.08.0048, por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual quanto à totalidade de penas do reeducando Ernandes de Carvalho Machado

Nas razões recursais de Id. 5572527 (pp. 02/08), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado na execução, razão pela qual não se pode fazer diferenciação entre crimes comuns e hediondos.

Requer, por conseguinte, a retificação do cálculo do livramento condicional para fazer constar a “fração” de 1/1 (um inteiro) em relação à totalidade das penas, inclusive para os crimes comuns.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravado possui 03 (três) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal n° 0016088-48.2015.8.08.0048; Crime:
art. 12, Lei nº 10.826/03 e art. 33, Lei nº 11.343/06
;

Data do Fato: 13/7/2015
;
Data do Trânsito em julgado: 08/6/2016;

Ação Penal n° 0024430-77.2017.8.08.0048; Crime:
art. 180, Código Penal
; Data do Fato: 01/11/2017; Data do Trânsito em julgado: 10/4/2018;

Ação Penal nº 0016340-23.2019.8.08.0012; Crime:
art. 33, Lei nº 11.343/06/
Data do Fato: 11/10/2019; Data do Trânsito em julgado: 23/7/2021.

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que o Juízo da Execução, com arrimo no entendimento do STJ, proferiu decisão entendendo que a exclusão da concessão do livramento condicional se dá somente em relação ao crime hediondo.

Por outro lado, o Ministério Público sustenta que a reincidência específica pela prática de crime hediondo impede a concessão de livramento condicional ao agravado em relação a todos os crimes que o agente praticou, sob o argumento de que a reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve ser estendida à totalidade da pena.

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se, reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Registro, para fins de esclarecimento, que, em primeiro momento, compreendi, à luz de julgados do c. STJ, haver uma tendência em se concluir pela necessidade de
distinguir
as respectivas naturezas da reincidência a partir dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, isto é, se em cada uma delas será considerado
reincidente em crime comum
, ou
reincidente em crime hediondo ou equiparado
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022; AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

No entanto, essa não foi a conclusão encampada por este eg. Tribunal de Justiça, que definiu o entendimento de que a reincidência incide sobre todas as condenações unificadas, sem realizar distinção acerca da natureza/classificação, isto é, se a reincidência é genérica ou específica em crimes hediondos ou equiparados (Nesse sentido: AgExp 5012626-98.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des.
Ubiratan Almeida Azevedo
. Julgado em 11/4/2023;

AgExp 5010787-38.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel.
Des. Walace Pandolpho Kiffer
. Julgado em 27/4/2023;

AgExp 5001432-67.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal.
Rel. Des. Willian Silva
. Julgado em 22/3/2023;

AgExp 5001428-30.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.
Julgado em 31/8/2023; AgExp 5006394-36.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Fernando Zardini Antonio.
Julgado em 31/8/2023;

AgExp 5001482-93.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Eder Pontes da Silva
. Julgado em 17/8/2023;

AgExp 5001479-41.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima
. Julgado em 23/3/2023
)
.

Diante dessas considerações, à luz do
princípio da colegialidade
, por meio do qual se aponta o dever de os tribunais
uniformizarem
a jurisprudência, mantendo-a
estável
,
íntegra
e
coerente
(art. 926, do CPC c/c art. 3º, do CPP),
curvei-me ao entendimento até então majoritário
, isto é, para concluir que a Lei nº 13.964/19 não promoveu alteração interpretativa ao inciso V, do art. 83, do Código Penal, nem ao art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, de modo que
a vedação ao livramento condicional decorrente da reincidência específica atinge todas as penas,
por se tratar de uma circunstância pessoal (AgExPe nº 5011483-74.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Helimar Pinto, Rel. Designado para o Acórdão: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 29/3/2023; AgExPe nº 5010787-38.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 19/4/2023).

Nada obstante, no julgamento do Habeas Corpus nº
5008954-48.2023.8.08.0000
, observei que se iniciou uma nova virada paradigmática nesta eg. Câmara
acerca do tema em debate
.

Nesse contexto, o e. Relator, Des. Willian Silva, consignou as razões de sua mudança de entendimento do seguinte modo:

“
Quanto a esse ponto específico, ou seja, a aplicação de frações diversas para cada condenação, entendia de maneira diversa. O posicionamento até então adotado era no sentido de se fazer incidir a fração de 1/1 sobre a totalidade da execução, ou seja, em todas as condenações. Tal entendimento foi encampado pelo Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes, a exemplo, no julgamento do Resp 1957657 / MG.

Contudo, curvo-me ao entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania no sentido de que, mesmo que a reincidência incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

(...)

A necessidade de revisão de meu posicionamento se dá em razão do arranjo processual fomentado com o advento do CPC/2015, o qual privilegia o processo judicial democrático
, com a formação dos precedentes, em caráter nacional, de forma íntegra, segura e coerente.

Sendo assim, considerando o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, reputo como correta a decisão do juízo de origem, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre a fração a ser utilizada para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos”.

Nesses termos, diante do cenário apresentado, (1) identificando a tendência de mudança de entendimento iniciada neste órgão fracionário, e (2) com o objetivo de seguir os precedentes judiciais e (3) de dar importância ao princípio colegiado,
retorno ao posicionamento que outrora sustentava
, isto é, ainda que a reincidência tenha caráter pessoal,
deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei
(1/2 para o reincidente em crime doloso e 2/3 para reincidente não específico em crime hediondo/equiparado).

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta, com clareza, a aplicação do livramento condicional, consignando que “
o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
” (STJ, AgRg no REsp 2020475/MT. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 14/8/2023. DJe: 16/8/2023).

Desse modo, agiu com acerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)